Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702829-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). IMÓVEL. PROPRIETÁRIO. POSSUIDOR. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). VEÍCULO. TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO. ÓRGÃO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. SOLIDARIEDADE. ADQUIRENTE. PROPRIETÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade tributária da agravante pelo débito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 4. A propriedade é transferida entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O contribuinte ou o responsável devem promover a alteração devida no Cadastro Imobiliário Fiscal em caso de transmissão da propriedade do imóvel. A comunicação da transmissão da propriedade constitui obrigação tributária acessória, cujo ônus é do vendedor e do adquirente. 5. A responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é solidária entre o adquirente e o proprietário do veículo que o alinear e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “1. A ausência de comprovação do efetivo registro de transmissão da propriedade dos imóveis até o momento de propositura da ação originária faz com que a agravante seja parte legítima para figurar no polo passivo para a execução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP). 2. A agravante, na qualidade de proprietária do automóvel, bem como o alegado possuidor são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34 e 124, II; Decreto Distrital 28.445/2007, arts. 3o e 6o, § 1o, I; Decreto Distrital no 82/1966, art. 8o; CTB, arts. 123, § 1o, e 134; CC, art. 1.245; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o Jurisprudência relevante citada: Temas no 122 e 209/STJ; Súmula no 585/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.961.313, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 791.680, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 9.3.2020. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32, 34 e 130, todos do CTN, defendendo a inexigibilidade do IPTU/TLP, pois “os imóveis e os veículos que deram origem aos tributos foram alienados a terceiros em data anterior à constituição do crédito tributário e à cobrança judicial dos débitos” (ID 77637023, pág. 8). Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 77637023, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De semelhante teor, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 32, 34 e 130, todos do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu: “A ausência de comprovação do efetivo registro de transmissão da propriedade dos imóveis até o momento de propositura da ação originária faz com que a agravante seja parte legítima para figurar no polo passivo para a execução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP).” (vide ementa acima). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012